Tribunal: TJPA
Processo: 0804274-50.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804274-50.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO POMBO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE 169,73 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA REPARAÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o requerido à recomposição ambiental de área correspondente a 169,73 hectares, mediante PRAD, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização substitutiva, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por dano moral coletivo.

2.

O desmatamento foi identificado durante a Operação Amazônia Viva, com base em monitoramento por satélite e vistoria in loco, constatando-se a supressão de vegetação nativa para plantio de soja, sendo o requerido encontrado na área exercendo atividade agrícola e afirmando ter adquirido o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva do requerido, bem como inexistência de nexo causal apto a afastar a responsabilidade civil ambiental; (ii) saber se o desmatamento ilegal reconhecido enseja condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito mostrou-se adequado diante da suficiência do acervo documental e técnico constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo.

5.

Rejeição da ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e admite a responsabilização do proprietário, possuidor ou explorador da atividade degradadora, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e da Súmula 623 do STJ.

6.

Comprovação do dano ambiental mediante auto de infração, relatório técnico, imagens de satélite e vistoria presencial, evidenciando supressão de 169,73 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão competente.

7.

Cabimento da condenação por dano moral coletivo, porquanto a degradação ambiental de significativa extensão configura lesão a direito difuso fundamental, sendo o dano extrapatrimonial ambiental presumido, com função pedagógica e dissuasória, cumulável com a obrigação de recomposição in natura, em observância ao princípio da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público provido para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00, revertida ao fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e alcança o proprietário, possuidor ou explorador da atividade degradadora, sendo prescindível a comprovação de culpa. 2. O desmatamento ilegal de significativa extensão configura dano moral coletivo ambiental in re ipsa, cumulável com a obrigação de recomposição da área degradada, em observância ao princípio da reparação integral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS,
CONCEDENDO PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGANDO PROVIMENTO AO DO RÉU
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos por Paulo Pombo Tocantins e Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Paulo Pombo Tocantins.

Narra a inicial que o autor ajuizou Ação Civil Pública de natureza reparatória em face de Paulo Pombo Tocantins, sob o fundamento de que este teria sido autuado por desmatamento de 169,73 ha (cento e sessenta e nove vírgula setenta e três hectares) de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração nº AUT-23-12/3098859, lavrado durante a Operação Amazônia Viva, conduzida pela SEMAS/PA e pela Força Estadual de Combate ao Desmatamento, nos termos da ordem de fiscalização O-23-12/079.

Sustentou o Parquet que a conduta atribuída ao requerido ensejaria responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bem como à luz do art. 225, §3º, da Constituição Federal e da Lei nº 7.347/85. Alegou que a área degradada estaria localizada na Comunidade Novo Horizonte, no Município de Paragominas/PA, sendo constatada mediante operação de campo e sensoriamento remoto, com utilização de coordenadas georreferenciadas, imagens de satélite, croquis e relatórios técnicos.

Requereu, ao final, a condenação do requerido à recomposição da área degradada mediante reflorestamento ou, alternativamente, ao pagamento de indenização correspondente ao custo de recuperação ambiental, bem como à condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente ou fundo oficial, além das custas e honorários advocatícios com destinação ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público.

Regularmente citado, o requerido apresentou, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é proprietário nem possuidor dos imóveis denominados “Sítio Novo Horizonte” e “Sítio Chapadão”, cujos registros no CAR constam em nome de terceiros, especificamente Aelson Santos e José Lima da Conceição. Alegou, ainda, inépcia da petição inicial, por ausência de demonstração do nexo de causalidade e por deficiência na delimitação da área e da conduta imputada.

No mérito, sustentou a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano ambiental, afirmando que o relatório de fiscalização apresentaria inconsistências, pois mencionaria um imóvel e utilizaria coordenadas geográficas referentes a outro, que sequer seriam vizinhos, além de a soma das áreas dos imóveis indicados não alcançar o montante de 169,73 ha (cento e sessenta e nove vírgula setenta e três hectares). Defendeu, ainda, que o Auto de Infração teria sido anulado na esfera administrativa, o que afastaria sua responsabilidade. Quanto ao dano moral coletivo, sustentou a ausência de comprovação de repercussão social ou de abalo extrapatrimonial à coletividade.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:
a) CONDENAR o requerido a promover a recomposição ambiental da área degradada correspondente a 169,73 hectares, mediante plano de recuperação de área degradada (PRAD), a ser aprovado e fiscalizado pela SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paragominas;

B) ALTERNATIVAMENTE, na hipótese de inviabilidade técnica da recomposição, CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização correspondente ao custo estimado para a recuperação da área degradada;

D) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, CPC).”

Inconformado com a sentença, o senhor Paulo Pombo Tocantins interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, pericial e documental previamente requerida. Sustentou que a controvérsia envolve matéria fática complexa, especialmente quanto à titularidade ou posse da área e à correta delimitação do polígono supostamente desmatado, sendo imprescindível a realização de prova pericial.

Afirmou que o relatório de fiscalização seria confuso e contraditório, pois indicaria o Sítio Novo Horizonte, inscrito no CAR sob determinado número, mas utilizaria coordenadas localizadas no Sítio Chapadão, pertencente a terceiro, além de a área total desses imóveis não corresponder ao quantitativo de 169,73 ha (cento e sessenta e nove vírgula setenta e três hectares). Argumentou que o Auto de Infração nº AUT-23-12/3098859 teria sido anulado na via administrativa, o que evidenciaria vícios na autuação.

Reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que não possui qualquer vínculo dominial ou possessório com os imóveis mencionados, inexistindo nexo causal apto a ensejar sua responsabilização. Renovou, ainda, a tese de inépcia da inicial, sob o argumento de que o Ministério Público não teria demonstrado de forma clara a causa de pedir e o nexo entre sua conduta e o dano ambiental. No mérito, pugnou pela improcedência total dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, nas quais se requereu o improvimento do recurso, sustentando-se que o conjunto probatório constante dos autos — composto por Auto de Infração, relatório técnico, imagens de satélite, croquis e coordenadas georreferenciadas — seria suficiente para formação do convencimento judicial, legitimando o julgamento antecipado da lide. Defendeu a responsabilidade objetiva ambiental, a autonomia das esferas administrativa e civil e a suficiência da inicial, rechaçando as preliminares suscitadas.

Na sequência, o Ministério Público do Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de condenação por dano moral coletivo.

Em suas razões, alegou que o desmatamento de 169,73 ha (cento e sessenta e nove vírgula setenta e três hectares) de vegetação nativa configura grave ofensa a direito difuso fundamental, atingindo valores imateriais da coletividade, sendo prescindível a comprovação de sofrimento individualizado. Sustentou que o dano moral coletivo é autônomo e decorre da própria lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumentou que a condenação por dano moral coletivo possui função pedagógica, preventiva e dissuasória, especialmente em contexto de reiteradas agressões ambientais na Amazônia paraense, devendo o valor da indenização ser revertido ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, nos termos do art. 13, da Lei nº 7.347/85. Requereu, assim, a reforma parcial da sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Houve apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial, nas quais o apelado pugnou pela manutenção da sentença quanto ao indeferimento do dano moral coletivo, reiterando a ausência de comprovação de repercussão extrapatrimonial e defendendo a suficiência da obrigação de recomposição ambiental.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de PAULO POMBO TOCANTINS, para: (a) condenar o requerido à recomposição ambiental da área degradada correspondente a 169,73 ha (cento e sessenta e nove vírgula setenta e três hectares) mediante apresentação e execução de PRAD, a ser aprovado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paragominas; (b) alternativamente, na hipótese de inviabilidade técnica, condenar ao pagamento de indenização correspondente ao custo estimado para recuperação; (c) condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98 do CPC); e (d) indeferir o pedido de indenização por dano moral coletivo.

A origem do caso está na
Operação Amazônia Viva
, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS) e integrada por órgãos policiais e equipes técnicas de fiscalização ambiental.

Essa operação tinha como finalidade
identificar e combater desmatamentos ilegais na região amazônica
, com base em alertas gerados por sistemas de monitoramento por satélite do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (CIMAM).

Durante a operação, entre 8 e 22 de dezembro de 2023, foi identificado um polígono de desmatamento no município de Paragominas/PA, com abertura de estradas e supressão de vegetação.

Em 19 de dezembro de 2023, equipes de fiscalização dirigiram-se à Comunidade Novo Horizonte, localizada na PA-256 (Estrada da Caipe), para averiguar um alerta emitido pelo monitoramento remoto. No local, confirmou-se o desmatamento ilegal de 169,73 hectares de vegetação nativa, realizado sem qualquer licença ambiental.

A infração foi devidamente identificada por meio da análise geoespacial do CIMAM, do uso de imagens de satélite e de vistoria presencial. De acordo com o relatório técnico, a área sofreu corte raso para a implantação de cultivo de soja, fato corroborado pelas fotografias anexadas, que registram desde o acesso pela rodovia até os polígonos da floresta já convertidos para uso agrícola.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram que o imóvel estava registrado no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em nome de Aelson Santos.

Entretanto, no momento da fiscalização foi encontrado
Paulo Pombo Tocantins no local realizando atividade agrícola (plantio de soja)
.

Segundo o próprio relatório de fiscalização,
o requerido

informou aos fiscais que havia comprado o imóvel recentemente
, mas
ainda não havia atualizado o CAR em seu nome
.

Assim, os fiscais concluíram que ele era o responsável pela exploração da área e pelo desmatamento.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem decisão de saneamento.

Todavia, não assiste razão à Apelante.

Sabe-se que, em atenção ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, deve ser assegurado às partes a produção das provas necessárias à conclusão da lide, no entanto, este direito não acarreta a produção de provas de forma irrestrita, mas sim àquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito.

Neste caso, ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Portanto, é cabível o julgamento antecipado da lide quando verificada a desnecessidade de produção de provas em audiência ou quando houver sido decretada a ocorrência da revelia, o que é o caso dos presentes autos.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 355, do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REVELIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE
- SUPRESSÃO DE VEETAÇÃO NATIVA - ÁREA DE BIOMA MATA ATLÂNTICA - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO.
A decretação da revelia tem como efeito a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, permitindo o julgamento antecipado da lide, bem como a desnecessidade de o revel ser intimado dos atos processuais subsequentes. Ademais, não havendo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado não importa em cerceamento de defesa.
Se as provas coligidas aos autos demonstram que o apelante/requerido promoveu o desmate irregular em área do bioma "Mata Atlântica", integrante de sua propriedade, cuja vegetação nativa estava em estágio avançado de regeneração, sem devida e prévia autorização ambiental, imperiosa sua condenação a cessar a atividade lesiva e a adotar providências necessárias à regeneração da área. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO - MATA ATLÂNTICA - DANO MORAL COLETIVO - EVIDENCIADO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA TAMBÉM NESTA QUESTÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ reconhece a possibilidade de configuração de um dano moral coletivo ambiental reflexo, sofrido pela sociedade em virtude da degradação dos bens ambientais. O dano moral ambiental consiste no sentimento de especial pesar, de impotência, na frustração e indignação da sociedade pela agressão a um bem ambiental ao qual já se sente especialmente vinculada e sensibilizada, situações que inegavelmente se configuram quando se trata da importância vital do complexo geográfico da Mata Atlântica, devendo ser mantido a condenação também quanto ao dano moral ambiental coletivo. V.P.V.R. DANO MORAL COLETIVO/DANO SOCIAL - NÃO EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR - AFASTADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE A indenização por danos morais coletivos não prescinde da comprovação do efetivo dano, exigindo-se que o fato ultrapasse os limites toleráveis, causando alterações relevantes na ordem coletiva, efetivo sofrimento coletivo e intranquilidade social. Ausentes elementos capazes de demonstrar a repercussão moral do dano ambiental, especialmente a comoção social decorrente da conduta do requerido, de se afastar o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10000210167904002 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende ser desnecessária a dilação probatória diante da suficiência do acervo documental. Exige-se, para reconhecimento da nulidade, demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu.

No caso, verifica-se que o feito foi instruído com acervo documental e técnico suficientemente elucidativo, de sorte que a controvérsia posta se mostrou passível de solução sem dilação probatória adicional, especialmente porque, conforme consignado nos autos, as partes não requereram produção de outras provas, após a réplica, o que robustece a conclusão de suficiência probatória para o julgamento.

Posteriormente, observa-se que a prova já constante dos autos não se limita a meras alegações abstratas do órgão ministerial, mas se ancora em documentação oficial proveniente de fiscalização ambiental, com elementos de georreferenciamento e identificação em campo. Com efeito, o Relatório de Fiscalização REF-1-S/24-02-01050, produzido no âmbito da Operação Amazônia Viva (Ordem de Fiscalização O-23-12/079), registra, expressamente, que: ao consultar o SICAR público, a área sob investigação estaria vinculada ao CAR nº PA-PA-1505502-B2F9E3C5C6304BDC9E27CB336DC361B0, denominado “Sítio Novo Horizonte”, cadastrado em nome de terceiro; contudo, foi encontrado o Sr. PAULO POMBO TOCANTINS no local, executando atividade agrícola (semeadura de soja), e ele próprio informou que o lote investigado “também é dele” e que “recentemente tinha comprado”, apenas não tendo atualizado o cadastro.

Esse dado é de especial relevo, pois evidencia que a controvérsia sobre a necessidade de prova pericial, tal como postulada pelo apelante, não se impõe como condição de validade do julgamento: o processo contém prova técnica oficial e elementos de campo, de modo que eventual perícia, na espécie, teria caráter meramente reiterativo, sem demonstrada imprescindibilidade.

Por fim, ainda que se admitisse a utilidade de prova pericial para maior refinamento do polígono e de seus confrontantes, tal circunstância não conduz, automaticamente, à nulidade da sentença, posto que o Magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do CPC (poderes de direção do processo e racionalização probatória), quando já se encontra convencido pela prova documental e técnica existente.

Quanto à ilegitimidade passiva, a pretensão do apelante parte de premissa restritiva, no sentido de que apenas o proprietário formal poderia ser responsabilizado, no entanto, tal afirmação que não se coaduna com o regime jurídico da responsabilidade civil ambiental. Com efeito, a Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), em seu art. 14, § 1º, consagra responsabilidade objetiva, nos seguintes termos:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado
, independentemente da existência de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Portanto, em matéria ambiental, não se restringe a legitimidade passiva ao titular dominial, sendo juridicamente adequada a responsabilização de quem exerce posse, exploração econômica, ingerência fática ou benefício sobre a atividade degradadora, sobretudo porque o sistema privilegia a efetividade da tutela do bem difuso, a recomposição e a reparação integral.

E, no caso concreto, conforme já destacado, o Relatório de Fiscalização aponta a presença do requerido na área, o desenvolvimento de atividade agrícola, e a afirmação de que havia adquirido recentemente o lote sob investigação, o que, no mínimo, evidencia posse e exploração econômica, aptas a firmar legitimidade passiva em ação reparatória ambiental.

A petição inicial descreve o fato reputado lesivo, qual seja, a supressão de 169,73 ha (cento e sessenta e nove vírgula setenta e três hectares) de vegetação nativa, indicando o Auto de Infração e documentação correlata, com a devida a localização e formulando pedidos compatíveis com a tutela coletiva ambiental (reparação
in natura
, indenização substitutiva e dano moral coletivo), de modo que preenche todos os requisitos de inteligibilidade da causa de pedir e do pedido.

As preliminares, portanto, devem ser afastadas.

DO MÉRITO

No mérito, deve-se observar que o dano ambiental restou devidamente comprovado nos autos, não se tratando de simples alegação do Parquet.

A responsabilidade civil por danos ambientais, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal, e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, é objetiva e decorre da aplicação da teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 623, assentou que:

Súmula nº 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

A sentença recorrida aplicou, com acerto, os princípios estruturantes do Direito Ambiental pátrio, especialmente o da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador e da reparação integral, todos extraídos do art. 225, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No caso concreto, a supressão ilegal de 169,73 ha (cento e sessenta e nove vírgula setenta e três hectares) de vegetação nativa, em contexto amazônico, não se revela como lesão de baixa densidade, mas, ao revés, representa degradação de significativa extensão, seja pela violação do patrimônio ambiental comum, seja pela erosão da confiança social na efetividade do Estado de Direito Ambiental, seja pelo comprometimento do legado intergeracional, sendo plenamente cabível, a par da recomposição
in natura
, a condenação em dano moral coletivo com função pedagógica e dissuasória.

Assim, no que diz respeito à possibilidade de condenação por dano moral coletivo, a jurisprudência contemporânea reconhece que a degradação ambiental em larga escala constitui violação a interesses difusos da coletividade, justificando indenização extrapatrimonial, como forma de tutela do sentimento coletivo de pertencimento e da dignidade ambiental. Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REFLORESTAMENTO) E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Indústria, Comércio e Exportação de Madeira Brasileira EIRELI contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a empresa ao pagamento de R$ 20.000.000,00 a título de dano moral coletivo e à obrigação de reflorestamento de área desmatada com espécies nativas da floresta amazônica, incluindo o acompanhamento do desenvolvimento das plantas até atingirem a fase adulta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a transação penal realizada anteriormente (art. 27 da Lei nº 9.605/98) impede a condenação na esfera civil; (ii) analisar a alegação de inexistência de nexo causal entre a atividade do apelante e o dano ambiental, considerando a infração ambiental pela posse de madeira sem licença; (iii) avaliar a possibilidade de cumulação da condenação à obrigação de reflorestamento e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR A independência das esferas administrativa, civil e penal é princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a transação penal não obsta a responsabilização civil, conforme entendimento jurisprudencial e as disposições do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal. O nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental encontra-se evidenciado pela posse, para fins de comercialização, de 133,548 m3 de madeira sem licença válida, caracterizando infração ambiental que justifica a condenação ao reflorestamento, nos termos dos autos de infração e das provas constantes nos autos. A cumulação da obrigação de fazer (reflorestamento) com a indenização pecuniária por dano moral coletivo é permitida pelo princípio da reparação integral do dano ambiental, adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que interpreta a conjunção “ou” do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 como aditiva, e não como alternativa excludente. O dano moral coletivo, no âmbito ambiental, prescinde de comprovação de dor ou sofrimento individual, sendo in re ipsa, decorrente da violação a direitos difusos e coletivos relacionados ao meio ambiente equilibrado, conforme precedentes jurisprudenciais. A sentença condenatória observa os princípios da precaução e do poluidor-pagador, assegurando o restabelecimento do meio ambiente ao status quo ante, na medida do possível, e a responsabilização pecuniária proporcional à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transação penal realizada na esfera criminal não impede a responsabilização civil por dano ambiental, tendo em vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. A cumulação de obrigação de reflorestamento com indenização pecuniária por dano moral coletivo é admissível, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental. O dano moral coletivo em matéria ambiental caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, sendo suficiente a demonstração da ofensa a direitos difusos e coletivos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000341-69.2008.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024)

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.

I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, visando à condenação de empresa transportadora de 22,119 m3 de madeira sem licença ambiental, em violação à legislação de proteção ao meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se a (i) verificar se o transporte de madeira sem licença ambiental configura dano ambiental presumido e (ii) estabelecer as consequências jurídicas da conduta ilícita, incluindo a reparação ambiental e a indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) 6. Em relação ao pedido de reparação, mostra-se adequada a condenação da empresa à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo órgão ambiental competente. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de reflorestamento, é cabível a condenação ao pagamento de indenização pecuniária correspondente ao volume de madeira transportado irregularmente, com base no art. 3º da Lei nº 7.347/1985.

7. Quanto aos danos morais coletivos, o transporte irregular de madeira prejudica toda a coletividade, privando-a de um meio ambiente equilibrado e afrontando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Fixada a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e providas, reformando integralmente a sentença para condenar a empresa apelada à obrigação de fazer consistente no reflorestamento ou, alternativamente, ao pagamento em pecúnia, além da indenização por danos morais coletivos.

Tese de julgamento: “O transporte irregular de madeira sem a devida licença ambiental configura dano ambiental presumido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005453-22.2014.8.14.0130 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

Por fim, quanto ao argumento defensivo de que “não houve prova de repercussão extrapatrimonial”, esclareço que, no dano moral coletivo ambiental, a demonstração do ilícito lesivo ao bem difuso de elevada relevância (meio ambiente) e sua gravidade concreta, em regra, já evidencia a lesão à dimerazão pela qual a improcedência do pedido, como fixada na origem, não se sustenta diante da magnitude do dano reconhecido e da própria estrutura normativa e teleológica da tutela coletiva ambiental.

Diante dessas premissas, entendo cabível a reforma da sentença para
condenar PAULO POMBO TOCANTINS ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental
, revertida ao Fundo previsto no art. 13, da Lei nº 7.347/1985. Considerando-se a necessidade de reprovação social do ilícito ambiental, e o caráter pedagógico-preventivo da medida,
arbitro
a indenização por dano moral coletivo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que reputo proporcional e adequado às finalidades da reparação extrapatrimonial coletiva, sem prejuízo da recomposição ambiental já imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGANDO PROVIMENTO AO DO RÉU
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2026